Tribunal: TJMT
Processo: 1003481-34.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003481-34.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABIO ROTTER MEDA - CPF: 993.994.079-34 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 497.517.439-15 (AGRAVANTE), ORLANDO MARIUSSI - CPF: 298.113.099-49 (AGRAVADO), ANA ROSA DOS SANTOS MARIUSSI - CPF: 796.583.341-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ELIO MARIUSSI registrado(a) civilmente como ELIO MARIUSSI - CPF: 241.927.329-04 (AGRAVADO), JANDIRA DANTAS DINIZ MARIUSSI - CPF: 503.135.849-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ELIO MARIUSSI (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ELIO MARIUSSI registrado(a) civilmente como ELIO MARIUSSI - CPF: 241.927.329-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSSON MARIUSSI - CPF: 022.619.389-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), DANNYELY MESSIAS DE SOUZA - CPF: 011.476.291-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, desproveu agravo interno interposto contra decisão que negou liminar em agravo de instrumento.

2.

A parte embargante alega omissão no acórdão quanto à análise dos documentos apresentados para comprovação de hipossuficiência financeira.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão em relação à análise dos documentos apresentados pela parte embargante e se é cabível a imposição de multa por embargos protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O acórdão impugnado analisou os documentos apresentados e concluiu pela ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, não tendo omissão a ser sanada.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

6.

O recurso revela propósito manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados. Imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão analisa os documentos apresentados e fundamenta a conclusão alcançada.

2. A inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC torna o recurso manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Marcelo Rodrigues Teixeira
,

contra acórdão que,
por unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno interposto contra decisão que negou a liminar requerida no recurso de agravo de instrumento.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso “a r. Decisão embargada entendeu que o peticionante não trouxe nenhum fundamento novo que permita concluir de forma contrária, mas, em nenhum momento,
o TJMT se pronunciou sobre os documentos que o peticionante juntou quando da interposição deste recurso.”
(Id. 254896659)

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado os vícios apontados.

Contrarrazões pele rejeição e pela aplicação da multa do art. 1.026, §2º do CPC (Id. 257048667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso “a r. Decisão embargada entendeu que o peticionante não trouxe nenhum fundamento novo que permita concluir de forma contrária, mas, em nenhum momento,
o TJMT se pronunciou sobre os documentos que o peticionante juntou quando da interposição deste recurso.”
(Id. 254896659)

O argumento de que há omissão não prospera.

Isso é assim porque ao indeferir a liminar requerida no recurso de agravo de instrumento restou esclarecido que:

“[...] Todavia os elementos dos autos não permitem concluir a hipossuficiência momentânea dos agravantes [...]” (Id. 202942659).

Ora, os elementos dos autos são justamente os argumentos utilizados e documentos acostados pelo agravante/embargante, de forma que eles foram analisados e restou a conclusão não comprovam a hipossuficiência do agravante/embargante.

Contra a decisão que indeferiu a liminar a parte agravante/embargante interpôs agravo interno que foi julgado e desprovido à unanimidade pela E. 1ª Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal.

Extrai-se do referido acórdão que:

“[...]
Conforme apontado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, não há nos autos documentos que permitam concluir que é hipossuficiente no âmbito financeiro.

E, neste recurso de agravo interno a parte agravante não trouxe nenhum fundamento novo que permita concluir de forma contrária.

Destarte, a meu sentir, a parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o indeferimento do pedido do benefício da justiça gratuita, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada. [...]” (Id. 250264653)

Destarte, o acórdão expressou que os documentos constantes não comprovam a hipossuficiência da parte recorrente e que não há no recurso de agravo interno nenhum fundamento que pudesse alterar o entendimento.

Assim, diverso do que a parte embargante sustenta, todos os elementos dos autos foram analisados, inexistindo omissão.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025